Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748352-70.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0748352-70.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO IRIGARAHY ANTUNES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante sobre eventual não cabimento do agravo interno interposto em face de acórdão, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora